Tribunal: TJDFT
Processo: 0740088-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740088-67.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BELOTOKE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME DESPACHO Diante do que consta da petição de ID no 59780186 (informação de que o advogado foi habilitado por engano nos autos), solicitem-se informações ao juízo de origem (autos no 0732857-72.2022.8.07.0016) acerca de eventual advogado que patrocina a defesa judicial da recorrida BELOTOKE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007